Tribunal: TJMT
Processo: 1008994-75.2025.8.11.0055
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. RECURSO INOMINADO. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO DO VÍNCULO LABORAL. USUÁRIO EM TRATAMENTO DE ENFERMIDADE GRAVE. URGÊNCIA CIRÚRGICA. INCIDÊNCIA DO TEMA 1082 DO STJ. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA EXCLUSIVA DO BENEFICIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Recurso Inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou o restabelecimento imediato de cobertura assistencial a ex-empregado demitido sem justa causa, portador de hanseníase e osteomielite crônica com indicação de cirurgia urgente, além de condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a situação clínica de extrema vulnerabilidade do beneficiário autoriza a manutenção do plano de saúde coletivo após a rescisão do contrato de trabalho, independentemente da ausência de contribuição mensal prévia; (ii) definir a quem incumbe a responsabilidade pelo custeio das mensalidades e coparticipações após o restabelecimento da cobertura; e (iii) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais frente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica em tela é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao hipossuficiente, especialmente quando em risco o direito fundamental à vida e à saúde.
4. O conjunto probatório, composto por laudos e atestados médicos robustos, confirma que o autor se encontra em pleno tratamento de patologia grave e urgente, o que atrai a incidência da tese firmada no Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, a qual excepciona a regra geral do Tema 989 da mesma Corte em favor da preservação da incolumidade física do usuário.
5. A proteção à saúde do beneficiário não implica a gratuidade do serviço, ocorrendo uma transmudação da responsabilidade financeira: com a extinção do vínculo empregatício, cessa a obrigação da empresa estipulante, devendo o autor, na qualidade de beneficiário titular e interessado, assumir o pagamento integral da mensalidade — observando os valores outrora ajustados no contrato coletivo — e das taxas de coparticipação.
6. A negativa indevida de cobertura em momento de crise aguda da saúde gera dano moral presumido, contudo, o montante indenizatório deve ser arbitrado com prudência, evitando o enriquecimento sem causa, razão pela qual se reduz a verba para R$ 5.000,00, valor que melhor se amolda aos precedentes deste colegiado.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido para minorar a condenação por danos morais e explicitar o dever de custeio pelo recorrido.
Tese de julgamento: "1. A operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, mesmo após a rescisão do plano coletivo empresarial, conforme o Tema 1.082 do STJ. 2. O restabelecimento da cobertura assistencial vincula o beneficiário ao pagamento integral da contraprestação pecuniária, compreendendo a mensalidade e a coparticipação, a serem faturadas diretamente em seu nome."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 6o e 196; Lei n. 9.656/1998, art. 30; Lei n. 8.078/1990 (CDC), art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema Repetitivo 989; STJ, Tema Repetitivo 1.082; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1583039/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.08.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008994-75.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXSANDRO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 021.410.341-24 (RECORRIDO), MARCELO BARBOSA DE FREITAS - CPF: 903.376.381-87 (ADVOGADO), NATALIA CASAGRANDE RIBEIRO - CPF: 022.827.641-10 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (RECORRENTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO D
O CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. RECURSO INOMINADO. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO DO VÍNCULO LABORAL. USUÁRIO EM TRATAMENTO DE ENFERMIDADE GRAVE. URGÊNCIA CIRÚRGICA. INCIDÊNCIA DO TEMA 1082 DO STJ. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA EXCLUSIVA DO BENEFICIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso Inomi
nado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou o restabelecimento imediato de cobertura assistencial a ex-empregado demitido sem justa causa, portador de hanseníase e osteomielite crônica com indicação de cirurgia urgente, além de condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questõ
es em discussão: (i) saber se a situação clínica de extrema vulnerabilidade do beneficiário autoriza a manutenção do plano de saúde coletivo após a rescisão do contrato de trabalho, independentemente da ausência de contribuição mensal prévia; (ii) definir a quem incumbe a responsabilidade pelo custeio das mensalidades e coparticipações após o restabelecimento da cobertura; e (iii) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais frente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A relação juríd
ica em tela é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao hipossuficiente, especialmente quando em risco o direito fundamental à vida e à saúde.

4. O conjunto pro
batório, composto por laudos e atestados médicos robustos, confirma que o autor se encontra em pleno tratamento de patologia grave e urgente, o que atrai a incidência da tese firmada no Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, a qual excepciona a regra geral do Tema 989 da mesma Corte em favor da preservação da incolumidade física do usuário.

5. A proteção à sa
úde do beneficiário não implica a gratuidade do serviço, ocorrendo uma transmudação da responsabilidade financeira: com a extinção do vínculo empregatício, cessa a obrigação da empresa estipulante, devendo o autor, na qualidade de beneficiário titular e interessado, assumir o pagamento integral da mensalidade — observando os valores outrora ajustados no contrato coletivo — e das taxas de coparticipação.

6. A negativa indev
ida de cobertura em momento de crise aguda da saúde gera dano moral presumido, contudo, o montante indenizatório deve ser arbitrado com prudência, evitando o enriquecimento sem causa, razão pela qual se reduz a verba para R$ 5.000,00, valor que melhor se amolda aos precedentes deste colegiado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para minorar a condenação por danos morais e explicitar o dever de custeio pelo recorrido.

Tese de julgamento: "1. A oper
adora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, mesmo após a rescisão do plano coletivo empresarial, conforme o Tema 1.082 do STJ. 2. O restabelecimento da cobertura assistencial vincula o beneficiário ao pagamento integral da contraprestação pecuniária, compreendendo a mensalidade e a coparticipação, a serem faturadas diretamente em seu nome."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 6o e 196; Lei n. 9.656/1998, art. 30; Lei n. 8.078/1990 (CDC), art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema Repetitivo 989; STJ, Tema Repetitivo 1.082; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1583039/RJ, Rel. Min. Nancy Andri
ghi, j. 24.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso ino
minado interposto pela UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por ALEXSANDRO PEREIRA DE ARAUJO. O magistrado de primeiro grau determinou o restabelecimento imediato do plano de saúde do autor para continuidade de tratamento de hanseníase e osteomielite crônica, sob o fundamento da proteção à saúde em casos de doenças graves, além de condenar a operadora ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais (id. 332573853).

Em suas razões recursais, a o
peradora sustenta a inaplicabilidade do direito de manutenção do plano, argumentando que o recorrido não contribuía com a mensalidade, mas apenas com a coparticipação, o que atrairia a incidência do Tema 989 do STJ. Afirma a legalidade da rescisão diante do encerramento do vínculo empregatício e pugna pela exclusão ou minoração da condenação por danos morais (id. 332573855).

O recorrido apresentou contrarra
zões defendendo a manutenção da sentença com base na urgência do quadro clínico e no Tema 1082 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à verificação do direito de manutenção de plano de saúde coletivo empresarial por ex-empregado demitido sem justa causa que se encontra em tratam
ento de patologia grave, bem como a presença de danos morais e o
quantum
.

No mérito, a relação jurídica é re
gida pelo Código de Defesa do Consumidor, operando-se a inversão do ônus da prova.

O conjunto probatório demons
tra de forma inequívoca que o autor é portador de hanseníase com evolução para osteomielite crônica severa, necessitando de intervenção cirúrgica de urgência para controle de processo infeccioso e risco de septicemia, conforme atesta o laudo médico (id. 332572418) e a série histórica de atestados (ids. 332572421 a 332572424).

A resolução da lide perpassa pela análise conjunta de dois temas repetitivos do STJ que, embora pareçam colidentes, possuem âmbitos de aplicação distintos através da técnica do
distinguishing
. O Tema 989 do STJ fixa a regra geral de que, nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador, não há direito de permanência do ex-empregado demitido, visto que a cop
articipação não se confunde com contribuição mensal: “
Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto.”

Contudo, tal entendimento cede passo quando o beneficiário se encontra em situação de extrema vulnerabilidade clínica, hipótese na qual incide a tese firmada no Tema 1.082 do STJ, que estabelece o dever da operadora de assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, mesmo após a
rescisão do plano coletivo. Assim: “
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”

No caso em tela, a extinção do vín
culo laboral e o cancelamento do benefício pela empresa estipulante HARRI PSCHEIDT (id. 205793674) não podem autorizar a interrupção de tratamento vital, garantidor da sobrevivência ou incolumidade física do autor, prevalecendo, portanto, a proteção à dignidade da pessoa humana sobre a autonomia das cláusulas de custeio patronal.

Neste ponto, cumpre esclarecer qu
anto à dinâmica obrigacional do contrato, conforme impugnação apresentada pela parte Recorrente (id. 332573855 - Pág. 17, no terceiro parágrafo).

No plano coletivo empresarial, a figu
ra do "Contratante Estipulante" é exercida pelo empregador, a quem competia o pagamento das mensalidades junto à operadora, enquanto o autor figurava como "Beneficiário Titular". Com a extinção do vínculo laboral e a aplicação da proteção excepcional do Tema 1.082 do STJ, a manutenção da cobertura assistencial até a alta médica definitiva condiciona-se à assunção, pelo beneficiário, do ônus financeiro total. Portanto, cabe ao autor, do restabelecimento do plano até o encerramento do tratamento clínico/cirúrgico das patologias descritas na exordial, a responsabilidade pelo pagamento integral tanto do valor da mensalidade (antes suportado pela empresa) quanto das taxas de coparticipação incidentes sobre os procedimentos realizados. Por conseguinte, o valor atinente à mensalidade, deverá observar o valor do plano outrora ajustado entre o empregador e a operadora. A preservação do direito à saúde não pode implicar na gratuidade do serviço ou na transferência definitiva de custos à operadora, devendo o equilíbrio contratual ser mantido mediante o adimplemento direto pelo recorrido. Nesta toada, a recorrente (operadora) deverá emitir os boletos diretamente em nome do recorrido, que responderá pelo pagamento integral até a alta médica definitiva, sob pena de cancelamento justificado por inadimplência.

Quanto aos danos morais, a negativa de cobert
ura em cenário de extrema urgência e risco à integridade física do paciente configura falha grave na prestação do serviço, ensejando abalo moral que ultrapassa o mero dissabor. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO IN
TERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚ DE. RECUSA DE COBERTURA. DOENÇA COBERTA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, fundada na negativa de custeio do tratamento médico prescrito. 2. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para procedimento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1583039 / RJ, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Data do Julgamento: 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Contudo, em observância aos princípios da razoa
bilidade e da proporcionalidade, e considerando os parâmetros adotados por esta Turma em casos de descumprimento contratual sem piores desdobramentos, entendo que o montante de R$ 8.000,00 revela-se excessivo. A finalidade pedagógica e compensatória da condenação é atingida de forma mais equilibrada com a fixação da verba indenizatória em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se coaduna com a média aplicada por este colegiado em hipóteses análogas de negativa de assistência médica, sem gerar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER d
o recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para minorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a sentença de primeiro grau quanto à obrigação de restabelecimento do plano de saúde até a alta médica, ressalvada a obrigação do autor de arcar com o custeio integral (mensalidade no valor estipulado no contrato coletivo e coparticipação) a partir do restabelecimento do serviço.

Sem condenação ao pagamento de custas processu
ais e honorários advocatícios, diante do êxito parcial do recurso, em conformidade com a inteligência do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026